Tribunal: TJDFT
Processo: 0720118-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720118-44.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: GERATHERM MEDICAL LATIN AMERICA LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Unicom Produtos Hospitalares Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelada apresentou petição. Informa que a apelante pagou a dívida de forma voluntária e integral nos autos do processo de execução. Argumenta que ocorreu a perda do objeto dos presentes embargos à execução (id 63880344). Esta Relatoria intimou a apelante para manifestar-se sobre a perda do objeto dos embargos à execução (id 63966440). A apelante apresentou petição. Afirma que ocorreu a quitação da dívida no processo de execução. Conclui que os embargos à execução perderam o objeto (id 64040109). É o relatório. Decido. O processo de execução foi extinto em razão do pagamento nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (id 211599369 do processo n. 0710107-53.2024.8.07.0001). Mostra-se evidente, dessa forma, a perda superveniente do objeto da apelação interposta nos autos dos embargos à execução. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator